Tribunal: STF
Processo: ARE 1276868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por José Manoel Correa Coelho, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Preliminares de litispendência e sentença extra petita afastadas. Ação ajuizada pelo Ministério Público, autuada sob o nº 1003161-16.2016.8.26.0624, que difere na causa de pedir em relação ao presente feito. Causa de pedir nesta ação que consiste nos aumentos salariais conferidos aos ocupantes de cargos comissionados, com base na Lei municipal 13.706/2005, enquanto que na ação referida causa de pedir consiste em desvio de função por parte de servidores concursados, com base na mesma lei. Partes diversas e pedidos também distintos em ambas as ações. Causa de pedir que é firmada na descrição dos fatos desde que adequada e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Aumento dos vencimentos de Eli Delfino de Souza por meio de Portaria baseada na lei municipal 13.706/2005, que não prevê referencia de salario para os cargos em comissão no município de Tatuí. Referencia de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo então em lei diversa. Lei municipal nº 1.242/75 que revê a referencia salarial G – III para a função ocupada por Eli Delfino de Souza. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Sentença mantida. Recurso não provido.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional aferir acerca do entendimento da origem que reconheceu a existência da prática de ato de improbidade administrativa nos termos “do art. 11, caput e inciso IV, da Lei 8.429/92, porque violou os princípios que norteiam a Administração Pública, mormente os princípios da legalidade e da publicidade.”
    Tal circunstância faz caracterizar-se a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 842.925-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.234.935/SP, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (ARE 1.208.150-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.127.438-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowiski) 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator